Tribunal: TJDFT
Processo: 0736294-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano.
2. Reclamação julgada improcedente.